Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701834-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: GRAZIELLE ANTUNES DINIZ REQUERIDO: VANDIRA NOGUEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de ativos, não acolhendo a alegação de impenhorabilidade da verba. Em resumo, sustenta a recorrente que a verba sobre a qual recai a constrição é proveniente de salário, pelo que é impenhorável. Pede a concessão de liminar para que seja determinada a liberação da quantia. DECIDO. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Esse é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em se tratando de débito referente à aluguéis, como no caso, o STJ tem o posicionamento de que a regra de impenhorabilidade de soma proveniente de salário deve ser mitigada, pois essas verbas também compõem o orçamento familiar do locador. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedentes. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1838131/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 25/03/2020) No caso, o valor executado é de R$ 4.631,91, referente à débito de contrato de locação residencial. No curso do cumprimento de sentença as partes entabularam um acordo para pagamento do débito em 24 vezes, mas a executada o descumpriu. Houve a contrição R$ 931,29 em conta corrente da devedora, que representa 52% de seu salário líquido de R$ 1.767,67. Dessa forma, visando assegurar o sustento da devedora e de sua família, bem como viabilizar a satisfação do crédito perseguido, presumindo-se que também integra o orçamento familiar do credor, ante a inexistência de qualquer elemento que possa contrariar isso, determino a liberação da quantia de R$ 400,98, mantendo a retenção do equivalente a 30% do salário da agravante, ou seja R$ 530,31. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 400,98. Comunique-se ao juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito